Tribunal: TJDFT
Processo: 0722385-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JJCostaCar Gabinete do Des. J.J. Costa Carvalho Número do processo: 0722385-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO PINTO SOARES IMPETRANTE: WARLEY GOMES DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Relatoria eventual. Rel. Originário Des. J.J. Costa Carvalho. Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo Dr. Warley Gomes de Souza, advogado inscrito na OAB/DF n° 69.482, com pedido liminar, cujo objeto é a soltura do paciente BRUNO PINTO SOARES, preso em flagrante no dia 12.04.2024 pela suposta prática da conduta descrita no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). A autoridade impetrada é o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIAS - NAC, sendo que, nos autos de número 0714328-79.2024.8.07.0001, oriundo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, foi convertida em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Em seu arrazoado, o impetrante alega que do narrado nos autos não verifica a presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Sustenta que o paciente é jovem, primário, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa, possui endereço fixo e emprego lícito, não havendo indícios de que colocado em liberdade venha a colocar em risco a instrução processual. Ademais alega ser o responsável pelos cuidados com sua genitora que sofre de problemas físicos e psíquicos. Afirma que a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, na garantia da instrução processual e aplicação da lei como meio de evitar que o paciente continue na prática delitiva o que configura um pré-julgamento e fere o princípio da presunção da inocência. Aduz que a quantidade ou a natureza da droga não pode servir como embasamento para a manutenção da prisão preventiva e que o paciente se coloca à disposição da justiça para o comparecimento aos atos processuais, o que revelam estarem ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal devendo sua prisão ser revogada nos termos do artigo 316 do mesmo diploma legal. Assim, o impetrante requer liminarmente a revogação da prisão preventiva do paciente com a expedição de alvará de soltura e a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, tal como o uso de tornozeleira eletrônica. Os autos foram distribuídos ao Exmo. Desembargador Relator Dr. J. J. Costa Carvalho, vindo conclusos em sede de relatoria eventual, nos termos da certidão de ID 59797546. É o relatório. Decido. A medida liminar em sede de habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, que justifique o acolhimento do pedido de urgência. Não é, definitivamente, o caso dos autos. De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente expôs os seguintes fundamentos: “(...) No caso dos autos, todos esses requisitos estão presentes, de modo que a conversão deste flagrante em preventiva é medida impositiva. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial de ID. 193187573, comprovando que, com o autuado, foram encontrados diversas porções de maconha e cocaína, além de arma de ar comprimido. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a quantidade e a diversidade de drogas encontrada com ele. Esses aspectos conferem ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de maconha e cocaína, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Egrégio Tribunal tem posicionamento no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas, como se nota nos seguintes precedentes: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. INVIABILIDADE DE REVISÃO PELO JUÍZO DA CAUSA. APREENSÃO DE 32KG DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E GRANDE QUANTIDADE DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DE ELEVADA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. O paciente foi autuado nas sanções doartigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Preso em flagrante, teve o deferimento da liberdade provisória com uso de tornozeleira eletrônica pelo Núcleo de Audiência de Custódia - NAC. Posteriormente, a pedido do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do paciente, ante a grande quantidade de droga apreendida, fazendo-se necessária a prisão para a garantia da ordem pública. 2. A Magistrada a quo deixou devidamente esclarecido e fundamentado que o indeferimento do pedido de revogação da prisão do paciente se deu especialmente para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e pela grande quantidade de entorpecente apreendido (32kg de substância entorpecente). 3. A grande quantidade de entorpecente que foi apreendido gera vultuosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação de drogas entre a comunidade, denotando a periculosidade do paciente. 4. A primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. 5. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. (Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO,2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE SUBSTANCIA ENTORPECENTE. RECOMENDAÇÕES CNJ. COVID 19. NÃO APLICÁVEL AO CASO. ORDEM DENEGADA. 1. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, com fundamento na garantida da ordem pública, diante da periculosidade da paciente e da gravidade concreta do delito, pois apreendida elevada quantidade de cocaína (485,15g). 2. Diante da declaração pela Organização Mundial de Saúde - OMS, em 11-março-2020, de pandemia de coronavírus (COVID 19), o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar, dentre outras, de prisões relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (artigo 4o, inciso I, alínea "c", última parte). 3. Embora a hipótese vertente refira-se, exatamente, a prisão preventiva por delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa (tráfico de drogas e associação para o tráfico), o preenchimento dos requisitos necessários à prisão preventiva (inclusive o "periculum libertatis", diante das circunstâncias do caso concreto, que sugerem forte intensidade na traficância ilícita de entorpecentes), exige a medida cautelar extrema. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS,2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada sobretudo pela quantidade de droga apreendida em sua residência. 2. A mera alegação de que a segregação cautelar é incompatível com tratamento de que o paciente necessita, destituída de provas, não autoriza a revogação da medida. 3. Inviável, ainda, a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento. 5. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO,1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada.) Ou seja, a quantidade de drogas encontrada na posse do autuado, por si só, já justifica a conversão deste flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta e necessidade de se acautelar o meio social. Assim, considerando a variedade e a quantidade de droga encontrada com o autuado, bem como os precedentes acima, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública”. Em juízo de cognição sumária, a decisão impugnada não carece de fundamentação idônea. Estão presentes, nos autos originários, provas de materialidade e indícios de autoria que autorizam a decretação da prisão preventiva, uma vez que teria sido encontrada grande quantidade de variadas substâncias entorpecentes com o paciente (maconha, cocaína e skunk). Destaca-se que o policial condutor do flagrante afirmou que passou a monitorar o comportamento do paciente após recebimento de “denúncias anônimas” indicando que ele é comerciante de drogas e possui armas de fogo. De posse do mandado de busca e apreensão, nas diligências realizadas no endereço de Bruno foram encontradas as substâncias entorpecentes descritas, considerável quantia em dinheiro, arma de ar comprimido sem documentação, balança de precisão, celulares e dois veículos os quais seriam usados na difusão das drogas. Assim, ao decretar a prisão preventiva do paciente, a autoridade impetrada apresentou fundamentação idônea, elencando os motivos pelos quais a prisão cautelar deve ser mantida, mensurando de forma adequada as circunstâncias da apreensão, como também, a quantidade e variedade de entorpecente. No que diz respeito à gravidade em abstrato do delito, este Relator não desconhece o entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que considerações genéricas acerca dela não bastam para autorizar a manutenção da custódia cautelar. Não obstante, no caso em tela, não se mostra razoável a concessão da liberdade pretendida devendo ser levado em consideração a gravidade da conduta, a quantidade de drogas e de materiais apreendidos na residência do acusado. Portanto, recomenda-se a manutenção, ao menos em juízo de caráter provisório, da prisão preventiva decretada no processo originário, de modo que estão presentes as hipóteses autorizadoras do art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, as circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da medida liminar quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar, como é o caso dos autos. (STJ, RHC 127.656/PR, 2020/0124908-3, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 11/05/2021, publicado em 25/05/2021). Pelas mesmas razões, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Desse modo, ao menos em análise preliminar, é de rigor a manutenção da prisão preventiva, como garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, conforme os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator